Tribunal: TJES
Processo: 5016898-58.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016898-58.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLENCIL BARCELLOS COSTA JUNIOR
RECORRIDO: ISRAEL RONALDO DE CARVALHO JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016898-58.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: OLENCIL BARCELLOS COSTA JUNIOR

RECORRIDO: VICENTE DE PAULO ROCHA BEZERRA e MARIA DO CARMO RUFINO MARINS BEZERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRA EM UNIDADE SUPERIOR. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, , em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais dos autores. No caso, os autores pleitearam indenização por danos materiais e morais em razão de vícios construtivos no imóvel de sua propriedade, supostamente causados por reforma realizada no apartamento do Recorrente.

(2). O Recorrente busca a reforma da sentença argumentando que as provas não foram devidamente apreciadas, sustentando inexistir nexo de causalidade entre as obras em sua unidade e os danos no imóvel dos Recorridos. Já os Recorridos, em sede de contrarrazões, afirmam que os danos foram comprovados e ressaltam que o Recorrente, embora citado, não apresentou contestação. Pugnando, dessa forma, pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade do Recorrente pelos danos causados no imóvel dos Recorridos e a adequação do
quantum
indenizatório fixado em sentença, considerando os efeitos da revelia e as provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

(5). No mérito, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil por danos em prédio vizinho decorrentes de reforma em unidade autônoma. Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente, embora regularmente citado, quedou-se inerte, não apresentando peça contestatória. Tal omissão impõe a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na exordial.

(6). É cediço que a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, devendo estar minimamente em consonância com o acervo probatório. Entretanto, os Recorridos lograram êxito em demonstrar a existência de infiltrações, fissuras e outros danos estruturais contemporâneos à obra realizada pelo Recorrente. Nos autos, foram anexadas as fotografias e os orçamentos que corroboram o direito alegado.

(7). Importa destacar que o direito de vizinhança é regido pela responsabilidade objetiva. Dessa forma, o proprietário que executa obras em seu imóvel responde pelos danos causados aos vizinhos independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo causal. Além disso, conforme o art. 1.227 do Código Cívil, a utilização da propriedade não pode comprometer a segurança, o sossego ou a saúde dos que habitam o entorno.

(8). Dessa forma, conforme bem observado pelo Juízo de origem, demonstrada a responsabilidade do Recorrente quanto aos prejuízos narrados na presente demanda, não há dúvidas quanto ao dever de indenizar. Nesse contexto, no que tange à comprovação do dano material, compreendo que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para lastrear a condenação comandada (vide ID 68533245), não merecendo reparos no particular a sentença objurgada.

(9). Ademais, comungo do entendimento do Juízo de origem no sentido de que a situação dos Recorridos ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a exposição a riscos estruturais e a desídia do Recorrente em solucionar amigavelmente o problema gerado por sua obra causam evidente angústia e abalo emocional. Sendo assim, o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter pedagógico e compensatório, devendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter a r. sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A revelia, associada à verossimilhança das alegações e à prova mínima do nexo causal em casos de danos de vizinhança, consubstancia o direito da parte autora à indenização por danos materiais e morais, a partir da adequada comprovação dos prejuízos.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)